Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728616-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: EDUARDO RAMOS PAIXAO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por EDUARDO RAMOS PAIXÃO, réu/agravado, quanto aos termos da decisão de ID Num. 29145827. Informa o agravado que a referida decisão merece reparos, uma vez que o ato de cassação do Termo de Permissão de Uso relativo ao quiosque descrito na lide foi anulado, por foça de sentença, transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0707647-81.2020.8.07.0018). Assim, requer seja reconsiderada a decisão que concedera a Tutela Recursal à agravante, no sentido de determinar a a desocupação do quiosque, indicado nos autos originais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme demonstrado pelo agravado, o Termo de Permissão de Uso relativo ao quiosque descrito nos autos voltou a ser válido, uma vez anulado o ato de cassação do referido ato administrativo por sentença, transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707647-81.2020.8.07.0018 (ID Num. 29268946). Dessa forma, revalidada a permissão para que o quiosque, instalado em área pública, permaneça em atividade; e tendo em vista que compete à autora/agravante a tomada de providências quanto à total regularização administrativa do estabelecimento, na forma da Lei Distrital n. 4.257/2008, fica afastada a probabilidade de direito autoral no caso em exame. Assim, ausente o referido requisito necessário à concessão da medida liminar pretendida, deve ser indeferido o pedido de Tutela Recursal formulado. Posto isso, DEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo réu/agravado (ID Num. 29268942); e INDEFIRO o pedido de Tutela Recursal declinado pela autora/agravante (ID Num. 28801799). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Certifique-se a Secretaria quanto ao prazo para apresentação de contrarrazões. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2021 15:32:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora